Tribunal: STF
Processo: ARE 1546244
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Daniel Batista Dionisio e outros 8 (oito) servidores públicos estaduais interpuseram agravo (eDoc 43) contra a decisão (eDoc 40) que, à anotação de convergência com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 32) manejado em face de acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 24):



     APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COLETIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO COM A ATIVIDADE DE RISCO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. CATEGORIA QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2014 E LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. “Impossibilidade de conjugação do sistema da Lei Complementar n. 51/1985 com o do art. 57 da Lei n. 8.213/91, para com isso, cogitar-se de idade mínima para aposentação.” (MI 4528 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)



    Os recorrentes, em suas razões, alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na vulneração do art. 40, § 4º, II e III, da Constituição Federal; e contrariedade à tese assentada por esta Corte no RE 1.014.286 (Tema 942 da repercussão geral).



    Em contrarrazões, o Estado do Paraná e a Paranaprevidência pugnam pela manutenção da decisão recorrida, sustentando a ausência de preliminar de repercussão geral na inicial do recurso extraordinário, além da incidência de diversos óbices sumulares (eDoc 35 e 37).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso extraordinário é mesmo inadmissível.



    Não foi apresentada, nos moldes do exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 327, caput, do Regimento Interno do Supremo, na redação da Emenda de n. 21/2007, preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe ao litigante demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, com o oferecimento de consistente argumentação acerca da relevância do assunto nos campos econômico, político, social ou jurídico, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Em hipótese semelhante, ao apreciar o ARE 1.217.707 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de outubro de 2019, o Tribunal assentou o não cabimento do recurso excepcional quando ausente tópico formal e fundamentado de repercussão geral, não havendo falar em cumprimento implícito ou presumido dessa providência. O acórdão ficou assim resumido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    [...]



    Em caso fronteiriço, o ARE 710.927 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 18 de junho de 2013, de cujo acórdão extraio o fragmento a seguir:



    A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa.



    Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.



    [...]



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme entendimento firmado em precedentes representados pelas seguintes ementas:



    […] 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . 



    […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin grifei)



    .......................................................................................................



    […]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber - destaquei)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente